Tribunal: STJ
Processo: 2028590-16.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781604 - SP (2024
/0411522-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RENATA MARTINS MARINO
OUTRO NOME
: RENATA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS
- SP130974
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ROSELI APARECIDA MARTINS DA SILVA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 284 do
STF, em virtude da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão
embargado, sustentando que o recurso especial foi interposto
exclusivamente com base no dissídio jurisprudencial, conforme art. 105,
III, , da Constituição Federal, e que a Súmula n. 284 do STF seria
c
inaplicável ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48285119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ce42404e-2ee7-4265-928d-b5f0202d6557

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, mesmo quando há alegação de
dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 284 do STF, que exige fundamentação clara e precisa para a
exata compreensão da controvérsia.
5. A mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal não é suficiente para suprir a deficiência de
fundamentação exigida para o conhecimento do recurso especial.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, mas apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. Os embargos
de declaração são incabíveis quando não há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado embargado. 3. A mera irresignação
com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa".
CF/1988, art. 105, III, c; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21-E, V.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.120.664/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
19/9/2022
2.109.813/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48285119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ce42404e-2ee7-4265-928d-b5f0202d6557

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ce42404e-2ee7-4265-928d-b5f0202d6557

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781604 - SP (2024
/0411522-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RENATA MARTINS MARINO
OUTRO NOME
: RENATA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS
- SP130974
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ROSELI APARECIDA MARTINS DA SILVA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 284 do
STF, em virtude da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão
embargado, sustentando que o recurso especial foi interposto
exclusivamente com base no dissídio jurisprudencial, conforme art. 105,
III, , da Constituição Federal, e que a Súmula n. 284 do STF seria
c
inaplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA47587406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:07
Código de Controle do Documento: 928a1527-d7e9-421f-be15-5b79c4d09866

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, mesmo quando há alegação de
dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 284 do STF, que exige fundamentação clara e precisa para a
exata compreensão da controvérsia.
5. A mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal não é suficiente para suprir a deficiência de
fundamentação exigida para o conhecimento do recurso especial.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, mas apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. Os embargos
de declaração são incabíveis quando não há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado embargado. 3. A mera irresignação
com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa".
CF/1988, art. 105, III, c; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21-E, V.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.120.664/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
19/9/2022
Documento eletrônico VDA47587406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:07
Código de Controle do Documento: 928a1527-d7e9-421f-be15-5b79c4d09866

2.109.813/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA MARTINS
DA SILVA ao acórdão assim ementado (fls. 167-168):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte agravante alega que a fundamentação do recurso especial foi clara e
técnica, demonstrando dissídio jurisprudencial entre decisões dos Tribunais de
Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, sem necessidade de indicar dispositivos de
lei federal violados, baseando-se exclusivamente no art. 105, III, , da Constituição
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, mesmo quando há alegação de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF,
que exige fundamentação clara e precisa para a exata compreensão da controvérsia.
5. A mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal não é suficiente para suprir a deficiência de fundamentação exigida para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Tese de julgamento
federais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a
Súmula n. 284 do STF".
: CF/1988, art. 105, III, ; RISTJ, art. 21-E, V.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada
2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator Ministro Moura
19/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
26/9/2022

Documento eletrônico VDA47587406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:07
Código de Controle do Documento: 928a1527-d7e9-421f-be15-5b79c4d09866

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada é
contraditória, pois reconheceu a existência de dissídio jurisprudencial entre os
Tribunais de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, não sendo necessário indicar
dispositivos de lei federal violados. Alega que o recurso especial foi interposto
exclusivamente com base no dissídio jurisprudencial, conforme art. 105, III, , da
c
Constituição Federal (fls. 175-179).
Afirma que há omissão na decisão embargada, pois não analisou a
totalidade dos argumentos apresentados no agravo interno, especialmente a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF ao caso, visto que o recurso especial se
baseou apenas no dissídio jurisprudencial (fls. 180).
Requer o provimento dos embargos de declaração para eliminar a
contradição e suprir a omissão apontada, modificando o acórdão embargado para
admitir o recurso especial interposto, visto que a Súmula n. 284 do STF é
inaplicável ao caso (fl. 181).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 186.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Registre-se que, conforme já ressaltado no acórdão ora embargado,
no recurso especial a parte deixou de indicar o dispositivo legal violado objeto de
interpretação divergente, o que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Destaca-se que foi ressaltada a jurisprudência desta Corte que entende
que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela
Documento eletrônico VDA47587406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:07
Código de Controle do Documento: 928a1527-d7e9-421f-be15-5b79c4d09866

decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
19/9/2022
DJe de
).
21/9/2022
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47587406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:07
Código de Controle do Documento: 928a1527-d7e9-421f-be15-5b79c4d09866

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.781.604 / SP
Número Registro: 2024/0411522-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048155520188260084
00104251420128260084
104251420128260084
20240000294920
20240000372466
20285901620248260000
2028590162024826000050000
48155520188260084
4815552018826008400104251420128260084
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA MARTINS MARINO
OUTRO
NOME
: RENATA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - SP130974
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ROSELI APARECIDA MARTINS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA MARTINS MARINO
OUTRO NOME : RENATA MARTINS DA SILVA
Documento eletrônico VDA48267881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:09
Código de Controle do Documento: 3a161549-e8cc-4014-906e-c3e43eba5b2f

ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - SP130974
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
INTERES.
: ROSELI APARECIDA MARTINS DA SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:09
Código de Controle do Documento: 3a161549-e8cc-4014-906e-c3e43eba5b2f